Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.

2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

3. Na fase de pronúncia, tem-se por inviável o reconhecimento da desistência voluntária, com a correlata desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, se inexistente prova inequívoca quanto à tese defensiva alegada, que deve ser submetida à deliberação pelo Conselho de Sentença.

4. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.

5. As qualificadoras capituladas na denúncia ministerial somente podem ser excluídas quando se mostrarem descabidas ou completamente dissociadas das provas constantes dos autos, cabendo aos jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade.

6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.